Tribunal: TJDFT
Processo: 0004948-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0004948-88.2015.8.07.0001 DESPACHO Em observância à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), à embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar as razões de não ter juntado a peça completa dos embargos de declaração oportunamente, ou seja, quando da oposição, porquanto aquela constante dos autos contém apenas uma página nitidamente incompleta. Cumpre assinalar que a inclusão de petições e recursos nos autos via PJe é realizada exclusivamente pelo advogado da parte, bem assim que, na data da juntada, não consta registro de indisponibilidades ou inconsistências no PJe. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator